Tribunal: TJBA
Processo: 8060763-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060763-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: TANIA MARIA DOS REIS SANTOS MARINS e outros

Advogado(s)
:
NELSON DE OLIVEIRA NETO, RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA, MATHEUS ATHAYDE DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou juros remuneratórios e moratórios em cédula de crédito comercial, além de fixar a divisão igualitária das despesas do processo. A instituição financeira recorrente alega omissões e contradições sobre a aplicação da regra de limite de juros, necessidade de verificação da taxa média de mercado, limitação da liberdade de contratar e distribuição das despesas e honorários do processo.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: i. verificar se o acórdão falhou ao não aplicar o entendimento de que bancos não se sujeitam ao limite de juros da lei geral; ii. analisar se o acórdão omitiu a necessidade de comparar a taxa cobrada com a média do mercado; iii. conferir se houve omissão sobre a liberdade de contratar os juros de atraso; e iv. examinar se a decisão falhou ao dividir as despesas do processo em partes iguais.

III. Razões de decidir

O acórdão questionado enfrentou de maneira direta a regra de limite de juros, explicando que as notas de crédito comercial possuem leis próprias. Por causa da ausência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional para este tipo de documento, aplica-se o limite de 12% ao ano, afastando regras gerais bancárias.

A comparação com a taxa média de mercado não é necessária neste caso, pois a redução dos juros ocorreu por imposição de um limite estabelecido em lei específica, e não por simples análise de desvantagem exagerada no contrato.

A decisão justificou a redução dos juros de atraso com base em uma norma imperativa específica para o crédito comercial, que proíbe taxas maiores que 1% ao ano, regra esta que prevalece sobre a vontade das partes no momento do contrato.

A divisão das despesas processuais foi fundamentada na proporção de ganhos e perdas no processo. A vitória parcial da parte executada gerou grande impacto financeiro no valor total da dívida, justificando a divisão igualitária das custas.

Os embargos de declaração servem apenas para corrigir defeitos de compreensão da decisão, não sendo permitida a sua utilização para reavaliar os fundamentos adotados pelo tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A discordância da parte com os fundamentos do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir a matéria decidida."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 8060763-41.2022.8.05.0001
em que figura como Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e embargado
TANIA MARIA DOS REIS SANTOS MARINS E OUTRO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA